Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO AVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.

2. Considerando a retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da CRFB c/c art. 2o, parágrafo único, do CP), no caso em tela, não há mais falar em causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, o que exige do Juízo da Execução a realização de novo cálculo dosimétrico

3. “Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis” (RE 1258265, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 3/4/2020, DJe-085, divulgado em 6/4/2020 e publicado em 7/4/2020).

4. Agravo conhecido e não provido.